Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719119-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA EMBARGADO: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 74478662 da Curadoria, pois apesar dos sócios estarem representados, a empresa tem personalidade jurídica diversa, devendo ser representada para evitar qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025 13:30:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador